Tribunal: TJMT
Processo: 1013797-09.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013797-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - CPF: 082.165.427-63 (ADVOGADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AUGUSTO CESAR FERREIRA DA SILVA QUINTANILHA - CPF: 150.577.647-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE IMÓVEL COMO GARANTIA DO JUÍZO. ORDEM DE PREFERÊNCIA NA PENHORA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a oferta de um imóvel como garantia do juízo em ação de execução fiscal. O credor recusou o bem em razão da não observância da ordem legal de preferência para a penhora, prevista na Lei de Execução Fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o imóvel oferecido poderia ser aceito como garantia à execução fiscal; e (ii) se houve violação ao princípio da menor onerosidade para o devedor.

III. Razões de decidir

3. A Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980) estabelece a ordem de preferência na penhora, priorizando dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia.

4. A Fazenda Pública tem o direito de recusar bens que não observem essa ordem, especialmente se não houver comprovação de que o princípio da menor onerosidade seria comprometido.

5. O STJ consolida o entendimento de que a execução deve atender prioritariamente aos interesses do credor, e a simples invocação do princípio da menor onerosidade sem comprovação concreta não é suficiente para afastar a ordem legal de penhora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A ordem de preferência na penhora estabelecida pela Lei de Execução Fiscal deve ser observada, sendo legítima a recusa do credor em aceitar bens fora dessa ordem, salvo demonstração concreta da aplicação do princípio da menor onerosidade."

_____________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, arts. 9º e 11; CPC, art. 835.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.337.790/PR; STJ, AgInt no AREsp 1.174.583/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMERICANAS S.A - EM RECUPERACÃO JUDICIAL, em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1043789- 23.2023.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
rejeitou o imóvel ofertado para garantia do juízo e
determinou a intimação da executada para a apresentação de novo seguro-garantia.

A agravante sustenta que em razão de estar com a linha de crédito bloqueada não conseguiu a contratação de apólice de seguro-garantia ou carta de fiança bancária perante os bancos e seguradoras.

Diz que a ordem de preferência legal não é rígida e cabe ao executado comprovar a necessidade de afastá-la em atenção ao princípio da menor onerosidade, conforme o art. 805 do CPC.

Ressalta que é caso de relativização da ordem de preferência, porque ficou demonstrada a impossibilidade de ofertar outro bem em garantia ao débito exequendo, por se

encontrar
sob regime
de recuperação judicial.

Aduz que resta comprovada a urgente necessidade de garantir o débito em discussão, para viabilizar a renovação da sua certidão
de regularidade fiscal,
sob pena
de incorrer no descumprimento de condição legalmente prevista para a concessão da recuperação judicial.

Alega a possibilidade de graves prejuízos para a manutenção de suas atividades caso recaia penhora em seus ativos financeiros.

Afirma que ficaram preenchidos todos os requisitos para que o imóvel ofertado seja aceito como garantia à execução fiscal.

Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o imóvel ofertado, localizado na Rua Sacadura, n. 126, Bairro Saúde, Rio de Janeiro (RJ) seja aceito como garantia do débito executado. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Id.
215819686
)
. C
ontra a decisão
que indeferiu a liminar no recurso
foi interposto agravo interno (Id.
221027663
).

A
parte agravada
apresentou resposta ao agravo de instrumento no Id.

224355187
e deixou transcorrer o prazo para responder o agravo interno (Id. 231589670).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
cuida-se
de agravo de instrumento interposto por AMERICANAS S.A - EM RECUPERACÃO JUDICIAL, de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação
de execução fiscal n. 1043789-
23.2023.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO
GROSSO, rejeitou o imóvel ofertado para garantia do juízo e determinou a intimação da executada para a apresentação de novo seguro-garantia.

Infere-se dos autos que o Estado de Mato Grosso move contra as Lojas Americanas S.A. ação de execução em que pretende receber crédito tributário de ICMS referente ao período de janeiro, fevereiro, abril, junho e julho de 2017, consubstanciado na certidão de dívida ativa - CDA n. 2023836191
, no valor original de
R$ 663.826,82
(seiscentos e sessenta e três mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos)
(Id.
134664810 -
p
.
1-
3
– autos de origem)
.

Consta que para garantir o juízo e viabilizar a oposição de embargos à execução, ofereceu um imóvel de sua propriedade localizado na cidade do Rio de Janeiro (RJ), todavia, a oferta foi recusada pelo exequente, bem assim que diante da recusa do Estado de Mato Grosso, a executada foi intimada para apresentação de novo seguro-garantia.

O d. Juízo
a quo
ao determinar a apresentação de novo seguro-garantia consignou que houve recusa justificada pela Fazenda Pública com base no art. 11 da Lei n. 6.830/1980.

Pois bem.

O
art. 9º da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) assim determina:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I -
efetuar
depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II -
oferecer
fiança bancária ou seguro garantia;

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11;
ou

IV -
indicar
à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública”
.

Por sua vez, o
artigo 11 e incisos I a VIII,

da
referida
Lei n
.
6.830/1980 dispõe expressamente sobre a ordem a ser obedecida por ocasião da penhora ou arresto, estabelecendo que a penhora
de
dinheiro
é
prioritária.

O art. 15, inciso I, traz a previsão de que deve ser deferida pelo
j
uízo a substituição de penhora, com ou sem anuência da parte exequente, quando a penhora for por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia, o que destoa do presente caso, pois a parte executada oferece um imóvel.

O
próprio Código de Processo Civil
, prevê
a penhora de valores como meio preferencial
para
p
ô
r termo à execução, art. 835, inciso I, do CPC.

Registra-se
que
o
c. STJ possui entendimento consolidado de que a parte executada deve nomear bens à penhora com a observância da ordem legal de preferência estabelecida no artigo 11 da LEF.
Vejamos
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRECEDENTES DO STJ.

[...]
7
.
Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC
.
[...] - Destaquei
.

(STJ,
REsp
n. 1.337.790/PR, (TEMA 578) Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/6/2013,
DJe
de 7/10/2013)

[sem destaque no original]

PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. ORDEM DO ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO OBSERVÂNCIA. RECUSA PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. PENHORA ON LINE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.

1. Inexiste violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada
mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line, que, se postulada já na vigência da Lei n. 11.382/2006, independe do esgotamento de diligências tendentes à localização de bens passíveis de constrição
.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.174.583/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/5/2018,
DJe
de 12/6/2018)
[sem destaque no original]

Assim, não identifico irregularidades na recusa do bem indicado pel
a

a
gravante, tampouco na determinação de penhora
on
-
line
,
porquanto
, conforme já
mencionado
, a prerrogativa de aceitar os bens oferecidos cabe ao credor, que deve avaliar sua conveniência e se a ordem legal foi observada, sendo que, no presente caso, há clara manifestação do exequente e
m discordância com a indicação.

Registra-se ainda que o simples fato de o Juízo da Recuperação Judicial ter permitido a apresentação do referido imóvel para garantia da execução fiscal, não inibe a Fazenda Pública a
recusa justificada com base no art. 11 da Lei 6.830/1980.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, embora o princípio da menor onerosidade deva ser observado, a execução deve primariamente atender aos interesses do credor
.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. NOMEAÇÃO. OBRIGAÇÕES AO PORTADOR, EMITIDAS PELA ELETROBRÁS, EM RAZÃO DO EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TÍTULO QUE NÃO SE REVESTE DAS CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES.
RECUSA, PELA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RESPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA, ESTABELECIDA NO ART. 11 DA LEI 6.830/80. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO ÂMBITO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO REGIMENTALIMPROVIDO.

I. Conforme proclama a jurisprudência, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o
REsp
1.050.199/RJ (Rel. Min. Eliana Calmon,
DJe
9.2.2009), de acordo com o procedimento de que trata o art. 543-C do CPC, deixou consignado que as obrigações ao portador emitidas pela Eletrobrás em razão do empréstimo compulsório instituído pela Lei 4.156/62 não se confundem com as debêntures. O STJ também firmou sua jurisprudência no sentido de que as obrigações ao portador emitidas pela Eletrobrás não possuem liquidez capaz de garantir o juízo em execução fiscal.
Por outro lado, a jurisprudência da Primeira Seção firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, uma vez que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse do credor
. (STJ,
AgRg
no
AREsp
425.019/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 25/2/2014).

II. Agravo Regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
707.577/SP, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015,
DJe
3/9/2015).
[
sem destaque no original
]

De um lado, embora o artigo 11 da Lei n
.
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) estabeleça uma ordem preferencial para a penhora nas execuções fiscais, privilegiando a penhora de dinheiro sobre a constrição de bens imóveis, essa gradação legal não é absoluta.
A

flexibilização
é permitida para atender às particularidades do caso concreto, visando à satisfação do crédito e a observância do princípio da menor onerosidade para o devedor.

De outro lado, para que seja afastada a ordem de preferência prevista no artigo 11 da LEF, cabe ao devedor o ônus de apresentar elementos concretos que justifiquem a aplicação do princípio da menor onerosidade. Esse entendimento é respaldado pela jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. IMOVÉL. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência na nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei n. 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/1973 (
REsp
1.337.790/PR, rel. Min. Herman
Benjamin,
DJe
7/10/2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973).

2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou expressamente que a recusa na substituição da penhora por bem móvel foi justificada, considerando que, além de não observar a ordem legal,
acarretaria em
redução na liquidez.

3. Infirmar tais conclusões, para considerar violado o princípio da menor onerosidade, demandaria o reexame de matéria de fato, vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
1666369/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/3/2021,
DJe
9/4/2021)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

[...] II - A Primeira Seção, no julgamento do
REsp
1.337.790/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não
observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva.[...]”.

(STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.040.557/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023)

No caso, a
e
xecutada
agravante
indica

à
penhora
o imóvel localizado na Rua Sacadura Cabral, n
.
126, Saúde, Rio de Janeiro
(
RJ
),
matrícula 867
, do
4º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro
,
avaliado segundo “
anexo laudo de identificação do valor de venda do imóvel (DOC. 04), bem como da sua respectiva certidão de valor venal (DOC. 05), que indicam, respectivamente, os valores de R$ 5.655.201,10 e R$ 864.657,00
” (Id.
139466831 -
p
. 4
– autos
de origem
)
.

Todavia, a Fazenda Pública estadual recusou
a garantia
e requereu a penhora em dinheiro, porque a indicação realizada n
ão atende a ordem estabelecida no artigo 11 da LEF.

Ressalta-se que
conforme a CDA

n. 2023836191

o valor
original
executado
é
R$ 663.826,82 (seiscentos e sessenta e três mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos)

(Id. 134664810 - p. 1-3 – autos
de origem
).

Destac
a-se que, apesar de a executada estar em recuperação judicial, os documentos apresentados não comprovam a alegação de que enfrenta uma série de questões operacionais com bancos e seguradoras, que supostamente impedem a contratação regular de seguro
-
garantia ou carta de fiança para oferecimento como caução d
os
débitos
, bem assim não foi
demonstrado que a
não aceitação
do
imóvel como garantia à execução fiscal acarretaria danos gravíssimos à continuidade de suas atividades
.
A agravante não logrou

demonstra
r a aplicação do princípio da menor onerosidade.

Cumpre destacar ainda que não ficou demonstrado que o imóvel ofertado à penhora está livre de qualquer ônus

Verifica
-se que a apresentação da certidão
expedida por meio eletrônico pelo Cartório do
4
° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca
do Rio de Janeiro (RJ),
como forma de
comprovar que o imóvel ofertado está livre de quaisquer ônus
(Id.

139466836
– p. 2-5 – autos de origem)
, não comprova

o
alegado, porquanto
a
referida
certidão detinha prazo de visualização no site
(
https
://registradores.onr.org.br/
validacao.aspx?HashQRC
=92bf66cc-4af8-434e-a3b0-219c693c50b3
)
, pelo período de 120
(cento e vinte)
dias, cuja emissã
o foi realizada em 24/0
4
/
2023 e foi apresentada no
J
uízo
a quo
somente

em
25/01/
2024,
conforme a
data da petição juntada no Sistema
PJe

(Id.
139466831

-
dos autos de origem).

Assim, é importante destacar que, para a aplicação do princípio da menor onerosidade, seria imprescindível que a parte executada, ora agravante, comprovasse, por meio de demonstrações contábeis, extratos bancários ou outros documentos pertinentes, que a observância da ordem de preferência comprometeria de forma signif
icativa sua atividade econômica.
Contudo, tal comprovação não foi efet
ivamente apresentada nos autos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo
de instrumento e
mant
enho
incólume

a
decisão
agravada. Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024